Tribunal: STF
Processo: Rcl 91965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. TEMA RG Nº 1.170. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI NOVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ADERÊNCIA ESTRITA: INEXISTÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ângela Maria de Oliveira Silva, Dalva Maria de Oliveira e Gracinda Maria de Oliveira Moraes, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no RE no EREsp nº 2.054.554/PE, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 

    2. As reclamantes narram, em síntese, que, na fase de cumprimento de sentença, buscam a aplicação de juros moratórios à razão de 1% ao mês, conforme previsto no Decreto-Lei nº 2.322, de 1987, relativamente ao período de sua vigência (março de 1987 a junho de 2009). 

    3. Alegam que no acórdão reclamado, ao determinar a incidência dos juros da caderneta de poupança com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, de forma indistinta para todo o período da condenação, teria aplicado retroativamente a legislação superveniente, em descompasso com o princípio tempus regit actum e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.170. 

    4. Apontam que na decisão reclamada consignou-se que “os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (...) independentemente de quais sejam os períodos a que se referirem os débitos”, o que, a seu ver, configura desrespeito direto ao paradigma vinculante desta Corte (e-doc. 1, p. 2). 

    5. Alegam, ainda, a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, bem como a configuração de teratologia, em razão da aplicação retroativa da Lei nº 11.960, de 2009, a período anterior à sua vigência. 

    6. Ao final, requerem a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, a procedência da reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema RG nº 1.170, com a determinação de aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do Decreto-Lei nº 2.322, de 1987, no período de março de 1987 a junho de 2009.
 
É o relatório.
 
Decido.
  
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No presente caso, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no  RE nº 1.317.982/ES, Tema RG  nº 1.170:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).

    11. No caso em tela, consoante relatado, o ato reclamado consubstancia-se em acórdão prolatado pela Corte Especial do STJ cuja ementa transcrevo abaixo (e-doc. 5, p. 1.193-1.195; grifos acrescentados):

“EMENTA 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 
1.2. As partes agravantes sustentam que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. 
1.3. Discutem a interpretação conferida aos Temas n. 810 e 1.170 do STF e o alcance temporal da Lei n. 11.960/2009 para situações pretéritas em caso de dívidas de natureza previdenciária da Fazenda Pública ainda não adimplidas. 
1.4. Insurgem-se contra a não admissão do recurso extraordinário por razões dissociadas (Súmula n. 284 do STF), relativa à violação ao art. 5º, XII, da Constituição Federal e quanto à alegação de violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, fundamentada na harmonia do acórdão recorrido com entendimento consolidado na jurisprudência do STF sobre o tema. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. 
2.2. Se o julgamento proferido pelo STJ acolhe os entendimentos consolidados nos Temas n. 1.170 e 810 do STF, ao aplicar o Tema Repetitivo n. 905 do STJ à hipótese dos autos para confirmar o acórdão proferido pelo Tribunal de origem quanto à correção monetária e os juros de mora no caso em exame. 
2.3. Se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. 2.4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos em que há interposição de recurso manifestamente incabível. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. 
3.3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF consolidado nos Temas n. 810 e 1170, que estabelecem a aplicabilidade do índice de juros moratórios previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.
3.4. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, a decisão que inadmite recurso extraordinário deve ser impugnada por agravo em recurso extraordinário para o STF, e não por agravo interno. 
3.5. A interposição de agravo interno contra decisão que não admite recurso extraordinário configura erro grosseiro, conforme jurisprudência consolidada do STF, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.” 
 
    12. A controvérsia posta na presente reclamação diz respeito à alegada violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982/ES), sob o argumento de que no acórdão reclamado teria sido aplicado retroativamente o regime de juros moratórios previsto na Lei nº 11.960, de 2009, em desrespeito ao princípio da aplicação da lei no tempo tempus regit actum.

    13. Não assiste razão às reclamantes.

    14. No julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou orientação clara no sentido de que é aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, em relações jurídicas não tributárias, o regime de juros moratórios previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação conferida pela Lei nº 11.960, de 2009, a partir da vigência da norma superveniente, ainda que o título executivo judicial tenha estabelecido critério diverso.

    15. Assentou-se, ademais, que o trânsito em julgado da decisão exequenda não impede a incidência da legislação superveniente, por se tratar de norma que rege os efeitos futuros da condenação, não havendo falar em violação à coisa julgada ou em direito adquirido a regime jurídico pretérito.

    16. Nessa linha, esta Corte consignou que a aplicação imediata da nova lei, no que se refere aos juros moratórios, é compatível com o princípio tempus regit actum, justamente porque incide sobre os efeitos que se projetam no tempo, não havendo retroatividade indevida, mas, sim, disciplina normativa superveniente sobre relação jurídica ainda em curso.

    17. No caso dos autos, verifica-se que no acórdão reclamado determinou-se a aplicação do regime de juros da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960, de 2009, sem afastar, contudo, a incidência do regime anterior no período pretérito à sua vigência.

    18. Tal solução está em plena consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte, que admite a aplicação escalonada dos regimes jurídicos de juros, conforme a legislação vigente em cada período de incidência, afastando a pretensão de perpetuação do regime anterior após a superveniência da Lei nº 11.960, de 2009.

    19. A tese defendida pelas reclamantes, no sentido de que deveria prevalecer, até junho de 2009, a aplicação de juros de 1% ao mês, com fundamento no Decreto-Lei nº 2.322, de 1987, não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, na medida em que busca conferir ao princípio do tempus regit actum alcance incompatível com a orientação firmada no Tema RG nº 1.170, que reconhece a incidência imediata da legislação superveniente sobre os efeitos futuros da condenação.

    20. Desse modo, não se verifica, na espécie, qualquer descompasso entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo certo que na decisão impugnada observou-se, de forma adequada, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. 

    21. Ressalte-se, ainda, que a reclamação constitucional não se presta à revisão de interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao título executivo judicial, tampouco à rediscussão de critérios de cálculo aplicáveis à fase de cumprimento de sentença, sob pena de indevida utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal.

    22. Ausente, portanto, a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma tido por violado, revela-se incabível a presente reclamação, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes desta relatoria, nos quais se assentou que a ação reclamatória não se presta à reanálise de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias quando não evidenciada afronta direta a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.

    23. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator